Tribunal: TCU
Processo: 025.367/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos, conjuntamente, pela Fundação L ́Hermitage, José Manoel Pires Alves e Milton Cabral Moreira ao Acórdão 2871/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.